Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719575-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDO PEREIRA FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OSVALDO PEREIRA FILHO contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O apelante requereu a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 0720138- 77.2020.8.07.0000, em obediência à decisão que determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, sujeitos à jurisdição do TJDFT. Por meio da decisão de ID 23379508, foi indeferido o pedido de suspensão do processo. O processo foi incluído na Pauta de Julgamento Virtual do dia 10 de Fevereiro de 2021(ID 22455526), tendo sido julgado improvido (ID 23974665) . O autor opôs embargos de declaração (ID 224299459) alegando obscuridade e contradição no aresto. O feito foi incluido em pauta no dia 26/05/2021, tendo sido julgado rejeitado os embargos. Novamente, o requerido, BANCO DO BRASIL requereu a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 0720138- 77.2020.8.07.0000, em obediência à decisão que determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, sujeitos à jurisdição do TJDFT. Aduziu ainda que, por meio do SIRDR 71 (0276752-74.2020.3.00.0000), o Superior Tribunal de Justiça acolheu pedido do Banco do Brasil ao determinar a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos em curso que versem sobre o PASEP (ID 26467676). É o relatório sucinto. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, na sessão do dia 24/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, sendo posteriormente determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam nesta Corte e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Apesar de ter sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (por meio do julgamento proferido nos autos do processo 0720138-77.2020.8.07.0000), nesta fase processual, não deve haver a suspensão do presente recurso, já que tal matéria, apesar de ter sido suscitada na primeira instância, o magistrado de origem se manifestou sobre o tema na sentença a qual se recorreu. Assim, a questão da ilegitimidade passiva já foi devidamente apreciada e rejeitada na sentença, contra a qual a parte ré não se opôs no tempo oportuno, quer por meio de recurso, quer nas contrarrazões, operando-se, pois, a preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC. Cumpre ressaltar que, no acórdão que julgou a apelação do autor também não há referência a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido. Dessa forma, indefiro o requerimento suspensão do processo uma vez que não existe nos autos a controvérsia acerca da questão de direito afeta ao IRDR (Tema 16). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador